Tribunal: TJMT
Processo: 1004315-66.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004315-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cooperativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), Douto Juizo da 2 vara civel de comodoro (AGRAVADO), RENNAN SANTOS ARAUJO - CPF: 036.754.001-07 (AGRAVADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil, processual civil e do consumidor. agravo de instrumento. embargos à execução. contrato bancário. cooperativa de crédito. incidência do código de defesa do consumidor. inversão do ônus da prova. hipossuficiência técnica. perícia contábil. custeio pela instituição financeira. manutenção da decisão. recurso desprovido.

i. caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida nos autos de embargos à execução que, ao reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica decorrente de contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado entre cooperativa e pessoa física, determinou a inversão do ônus da prova e atribuiu à instituição financeira o adiantamento dos honorários periciais relativos à prova técnica contábil requerida pelo embargante.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a relação jurídica estabelecida entre cooperativa de crédito e cooperado, decorrente de contrato de financiamento formalizado por Cédula de Crédito Bancário, configura relação de consumo apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) se, reconhecida a vulnerabilidade técnica do consumidor e a superioridade informacional da instituição financeira, é legítima a inversão do ônus da prova com a consequente atribuição à cooperativa do custeio da perícia contábil necessária à verificação da regularidade dos encargos cobrados.

iii. razões de decidir

3. A circunstância de a instituição financeira estar organizada sob a forma de cooperativa não afasta a natureza de fornecedora de serviços quando realiza operações típicas de crédito no mercado financeiro, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre cooperativas de crédito e seus associados, conforme orientação consolidada na Súmula nº 297 do STJ.

4. A contratação de financiamento por pessoa física, mediante Cédula de Crédito Bancário, revela a condição de destinatário final do serviço financeiro, não havendo prova de que os recursos tenham sido destinados ao fomento de atividade empresarial ou produtiva, circunstância que atrairia a exclusão da proteção consumerista.

5. A controvérsia instaurada nos embargos à execução envolve matérias de elevada complexidade técnico-contábil, tais como verificação de juros superiores à taxa média de mercado, inclusão indevida de encargos no Custo Efetivo Total, capitalização de juros e eventual excesso de execução, circunstâncias que evidenciam a hipossuficiência técnica do consumidor.

6. A instituição financeira detém a integralidade da documentação contratual, os demonstrativos de evolução do débito e os critérios de cálculo dos encargos, caracterizando situação de assimetria informacional que justifica a redistribuição do ônus probatório, seja com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, seja na regra geral de distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

7. A atribuição à instituição financeira do adiantamento dos honorários periciais constitui consequência lógica da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 95 do CPC, sob pena de esvaziamento da efetividade do instituto e de comprometimento do acesso à prova técnica indispensável ao esclarecimento da controvérsia.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. As cooperativas de crédito, quando realizam operações típicas de financiamento e concessão de crédito, equiparam-se às instituições financeiras para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a superioridade informacional da instituição financeira quanto à formação e ao cálculo dos encargos contratuais, é legítima a inversão do ônus da prova e o custeio da perícia contábil pela instituição credora.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. – SICOOB CREDISUL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução (Proc. nº 1001260-71.2023.8.11.0046 dos autos de origem), opostos por RENNAN SANTOS ARAUJO em face da ora Agravante, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou que a Agravante arcasse com os honorários periciais relativos à prova técnica contábil requerida pelo embargante (cf. Id. nº 210051306 dos autos de origem).

A Agravante sustenta que a decisão violou as normas aplicáveis às cooperativas de crédito, porquanto não haveria relação de consumo entre cooperativa e cooperado. Afirma que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura ato cooperativo puro, regido pela Lei nº 5.764/71, e não operação de mercado sujeita ao Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a cooperativa não visa lucro, mas sim a prestação de serviços financeiros em benefício dos próprios associados, os quais são, ao mesmo tempo, donos e usuários da instituição, o que descaracteriza o binômio fornecedor-consumidor exigido para a incidência do CDC.

Aduz que o Agravado não comprovou sua condição de destinatário final do crédito, tampouco demonstrou que os recursos obtidos por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 117063-6 foram destinados a fins pessoais ou domésticos, sendo a presunção lógica, diante da atividade econômica declarada, a de que o crédito foi integrado à atividade produtiva do devedor, o que afastaria a caracterização de relação de consumo. Sustenta que, na ausência de relação consumerista, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC torna-se juridicamente impossível, devendo prevalecer a regra geral do art. 373, I, do CPC, segundo a qual incumbe ao embargante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, como as alegadas abusividades e o excesso de execução.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inaplicabilidade do CDC, afastada a inversão do ônus da prova e redirecionado o pagamento dos honorários periciais ao embargante (cf. Id. nº 343898861).

Por decisão monocrática, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, por não se vislumbrar, em análise preliminar, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão da decisão agravada (cf. Id. nº 344927886).

Nas contrarrazões, a parte Agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 349651399).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1001260-71.2023.8.11.0046, que, ao sanear o feito, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou que a Agravante arcasse com os honorários periciais relativos à prova técnica contábil requerida pelo embargante, sob os seguintes fundamentos:

“Verifica-se que o caso presente é necessário a inversão do ônus da prova formulado pela parte autora, à luz da definição estabelecida no art. 3º da Lei 8.078/90, pois estamos em uma nítida relação de consumo, atuando a entidade bancária como prestadora de serviços no mercado de consumo. Nessa esteira, os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e o dever de informar e praticar taxas de juros na média do BC, que recaem sobre o fornecedor, que possuem o ônus de demonstrar que os juros adotados estão dentro dos patamares admitidos pelo Banco Central, certo de que eventuais dúvidas devem ser interpretadas em favor do consumidor, por força do art. 6º, inc. VIII, da Lei 8.078/90, que impõe a facilitação de sua defesa, inclusive com a inversão do ônus da prova.”

A tese central do recurso repousa na afirmação de que a relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado constitui ato cooperativo puro, regido exclusivamente pela Lei nº 5.764/71, de modo que seria juridicamente impossível a inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de relação de consumo.

O fato de a Agravante estar constituída sob a forma cooperativa não transmuda a natureza do serviço prestado quando este consiste na concessão de crédito em operação tipicamente bancária. Ao ofertar crédito, captar recursos e gerir operações financeiras, a cooperativa de crédito atua como fornecedora de serviços nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, equiparando-se, para esse fim, às instituições financeiras, consoante a orientação consolidada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o contrato subjacente é uma Cédula de Crédito Bancário de financiamento para aquisição no valor de R$ 23.000,00, firmada com o Agravado, pessoa física. A própria natureza do instrumento, financiamento para aquisição contratado por pessoa física, indica que o Agravado figura como destinatário final do serviço de crédito, nos termos dos arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC. A Agravante, de outro lado, não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse destinação dos recursos ao fomento de atividade produtiva ou empresarial, ônus que lhe incumbia à luz da teoria finalista mitigada.

Reconhecida a incidência do CDC, cumpre verificar se estão presentes os requisitos do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90 para a inversão do ônus da prova, quais sejam, a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica.

Os embargos à execução versam sobre alegações de cobrança de juros acima da taxa média de mercado, inclusão indevida do Custo Efetivo Total no cálculo do débito, capitalização de juros sem pactuação expressa e excesso de execução, matérias de elevada complexidade contábil-financeira, cuja verificação demanda conhecimentos técnicos especializados em matemática financeira e contabilidade bancária que o Agravado, pessoa física, evidentemente não possui.

A hipossuficiência técnica, nesse contexto, é manifesta. A Agravante detém a integralidade da documentação contratual, os sistemas de cálculo dos encargos, os demonstrativos de evolução da dívida e os critérios de formação do Custo Efetivo Total. A assimetria informacional e documental entre as partes é notória, impondo-se, por equidade processual, a redistribuição do encargo probatório à instituição que detém melhores condições para demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança dos encargos.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Privado:

“A hipossuficiência da parte executada, especialmente diante da dificuldade em compreender cláusulas bancárias complexas ou em acessar informações técnicas detidas exclusivamente pela instituição financeira, justifica a inversão do ônus da prova.” (TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Agravo de Instrumento nº 1027360-36.2025.8.11.0000, julgado em 30/10/2025)

A inversão do ônus da prova encontra, ainda, fundamento autônomo no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, que autoriza o juízo a redistribuir o encargo probatório quando uma das partes detiver maior facilidade na produção da prova do fato contrário. Independentemente da incidência do CDC, a superioridade informacional e documental da instituição financeira sobre os encargos que ela própria fixou e calculou é fundamento suficiente e autônomo para a redistribuição do ônus probatório.

No que tange aos honorários periciais, a solução é consequência lógica e necessária da inversão operada. Atribuído à Agravante o ônus de demonstrar a regularidade dos encargos cobrados, é coerente que sobre ela recaia também o custeio da perícia necessária a essa demonstração, nos termos do art. 95, caput, do Código de Processo Civil. Sustentar o contrário, manter o custeio a cargo do consumidor hipossuficiente após a inversão do ônus, esvaziaria por completo a utilidade prática do instituto, inviabilizando na prática a produção da prova e, por consequência, o acesso efetivo à justiça.

Por derradeiro, no que se refere ao risco de dano grave ou de difícil reparação, o mero desembolso dos honorários periciais não configura prejuízo irreparável. Eventual provimento do recurso ao final ensejaria o ressarcimento do valor adiantado, tratando-se de encargo processual passível de reversão.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora acrescidos.

Custas pela Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026